Tribunal: TJES
Processo: 5001561-93.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001561-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAERCIO VIEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001561-93.2024.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
RECORRENTE: ALAERCIO VIEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DEMORADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, a interrupção do fornecimento de água é fato incontroverso nos autos. Não é situação de excludente de responsabilidade a alegação da Recorrida no sentido de que a interrupção do fornecimento d’água se deu em virtude de defeito na válvula da rede de água e que esta precisou vir de outro estado para ser substituída, visto que se cuida de risco do próprio negócio em si, sem dizer que é algo dentro da previsibilidade da concessionária do destacado serviço público.

(3). No detalhe, por mais que se reconheça a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento d'água para fins de reparos (Lei 11.445/2007, art. 40), parte-se do pressuposto que tal situação deve ser programada e avisada com antecedência à população, a fim de minimizar ao máximo os impactos, sem contar que, mesmo que a situação tenha se dado de modo urgente, sem que o aviso precedente tenha sido possível, a prestadora deve se mostrar zelosa em retornar à normalidade, o que não se viu no caso dos autos. É obrigação da Recorrida, com efeito, dispor de materiais necessários para manutenção das redes de abastecimento, bem como de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível e, de modo a minorar os impactos à população, abastecê-la o quanto antes por meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa.
In casu
, o carro-pipa somente foi direcionado após vários dias de desabastecimento, o que evidencia longo período sem o bem essencial, caracterizando a falha da concessionária, e, conforme depoimento do Sra. Maria Aparecida, além de o carro-pipa ter abastecido apenas “na parte baixa do morro”, é frequente a falha na prestação do referido serviço no bairro 15 de Outubro por parte da Recorrida.

(4). Outrossim, há que se destacar que os mesmos fatos ora em análise já foram objeto de apreciação nas Turmas Recursais, sendo detectada a responsabilidade da Recorrida, conforme se vê dos seguintes arestos: “
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTOS DA REDE DE QUE ABASTECE O BAIRRO 15 DE OUTUBRO, MUNICÍPIO DE COLATINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.” (TJES, Recurso Inominado nº 5003823-50.2023.8.08.0014, Rel. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES, 3ª Turma Recursal, Data Julg. 07/02/2025); “
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
” (TJES, Recurso Inominado nº 5003342-87.2023.8.08.0014, Rel. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, 4ª Turma Recursal, Data Julg. 31/10/2024).

(5). Assim, resta configurado o dever de indenizar a partir da responsabilidade civil objetiva, porquanto se trata de serviço público essencial, cuja prestação deve se dar de modo contínuo (CDC, art. 22). O dano moral encontra-se configurado, haja vista que a interrupção do fornecimento de água perdurou por vários dias sem que a Recorrida tomasse providências necessárias e sem prestar informações precisas aos consumidores. Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que enseja compensação por dano moral, sobretudo pelo fato de a água se tratar de elemento essencial para a vida e pressuposto para a saúde da população.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, pelo que
CONDENO

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)